Tribunal: TJPA
Processo: 0811605-40.2023.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0811605-40.2023.8.14.0000

RECLAMANTE: PDG CONSTRUTORA LTDA, AMANHA INCORPORADORA LTDA

RECLAMADO: JOSE MARIA DE SOUSA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A gratuidade de justiça, tutelada pela CF e normatizada pelo atual CPC, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais.

2. No caso dos autos, as agravantes apesar de intimadas, não logrou comprovar a precariedade de recursos financeiros para arcar com as despesas do processo, logo, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício pretendido.

3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

4. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

5. Desprovimento do recurso de Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO N° 0811605-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTES/RECLAMANTES: PDG CONSTRUTORA LTDA e AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO/RECLAMADO: JOSÉ MARIA DE SOUSA DUARTE

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 16473797) interposto por PDG CONSTRUTORA LTDA E AMANHÃ INCORPORADORA LTDA,

em face da decisão de Id. 16053069, que indeferiu a gratuidade de justiça às reclamantes.

Em suas razões, sob o Id. 17442327, a agravante alegou que teriam saído recentemente de recuperação judicial, a que estavam submetidas desde o ano de 2017.

Aduziram que os balanços financeiros do Grupo PDG foram acostados e trazem dados que demonstram de forma cabal e inequívoca a hipossuficiência financeira das Agravantes, especialmente o prejuízo elevado no exercício do trimestre findo em setembro de 2022, que veio somar aos prejuízos milionários acumulados de exercícios anteriores.

Sustentaram que o ativo financeiro é composto, majoritariamente, por “contas a receber”, “imóveis a comercializar” e “tributos correntes a recuperar”, bem como que os extratos bancários corroboram a inexistência de recursos que permitam à pessoa jurídica efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, haja vista o saldo zerado.

Pontuaram que desde 2021 a indústria de construção civil também passou a ser gravemente afetada pela elevação da taxa de juros, escalada global dos preços dos insumos e desabastecimento, circunstâncias essas que fazem com que as Agravantes fiquem impossibilitadas, neste momento, de efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça e, subsidiariamente, que o pagamento das custas seja realizado apenas ao final do processo.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 18023006.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, ressalto que o douto patrono das recorrentes, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, conforme consta na decisão recorrida, apesar de intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, através da juntada aos autos dos documentos solicitados no despacho de Id. 16053069, a agravante não se desincumbiu de comprovar sua incapacidade econômica, sequer juntando todos os documentos requeridos, pelo que não se entendeu suficiente a documentação anexada aos autos que não demonstrou de forma irrefutável a sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“Em sua inicial, sob o ID n. 15207968, as reclamantes requereram, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 do CPC.

Em despacho de ID n. 16053069, determinou-se a intimação das reclamantes a fim de que comprovassem documentalmente, a sua impossibilidade de arcar com o preparo recursal, com a juntada de o faturamento da empresa, o balanço patrimonial, a declaração de imposto de renda pessoa jurídica e comprovação de despesas habituais.

Em cumprimento à referida determinação, o recorrente peticionou nos autos (ID n. 16473797), anexando apenas o balanço patrimonial da empresa e alguns extratos bancários; o qual, inclusive, possui significativa movimentação financeira; contudo, deixou de acostar os demais documentos solicitados por este Relator.

Nesse sentido, anoto que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido “À pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, do CPC/2015), sendo que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2º, do CPC/2015).

No caso dos autos, repiso que as reclamantes possuem significativa movimentação financeira, além de não ter acostado aos autos os demais documentos solicitados, a fim de que, através do conjunto probatório, pudesse aferir a sua hipossuficiência econômica.

Assim, existem evidentes elementos nos autos que contrariam a condição de hipossuficiência alegada pelas reclamantes, pelo que não é possível a constatação de forma inequívoca da situação financeira precária, a ensejar o deferimento da gratuidade de justiça.

Desse modo, a jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1697521 SP 2020/0102196-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020).

Ante o exposto,
indefiro o pedido de gratuidade de justiça;
e, por consequência, determino o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (art.290 do CPC).”

Ademais, ressalta-se que a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de que os prejuízos contábeis não significam incapacidade absoluta da autora de arcar com as custas processuais, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – BENEFÍCIO – ÔNUS DA PROVA – ELEMENTOS INSUFICIENTES – PESSOA JURÍDICA – BALANÇO NEGATIVO INCAPAZ DE ELIDIR A APTIDÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. - Benefício da Lei 1.060/50, admissível às pessoas jurídicas (Súmula 481, do STJ), que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando não confirmada por outros elementos que lhe corroborem; -
O balanço negativo e os prejuízos contábeis não significam incapacidade absoluta da autora de arcar com as custas processuais
– especialmente considerado o valor da causa. Prova insubsistente para a concessão do beneplácito; AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 20111147720158260000 SP 2011114-77.2015.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 27/05/2015, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2015)

No que tange à agravante AMANHÃ INCORPORADORA, esta juntou apenas o extrato bancário de uma conta corrente, porém, tal prova não pode ser tida como absoluta, tendo em vista que sequer informou se tem outras contas bancárias. Nesse sentido, cito precedente pátrio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para que seja deferida a justiça gratuita às pessoas jurídicas, não basta a simples declaração da parte de que não se encontra em condições financeiras de custear as despesas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo para a sua manutenção.
2. Deve comprovar o requerente a necessidade da concessão do benefício. 3. A juntada de extratos bancários não comprova a alegada hipossuficiência financeira, uma vez que não se sabe ao certo o número de contas bancárias que o recorrente possui
. 4. Se a documentação juntada aos autos não indica a totalidade de receitas e as despesas do agravante, o que poderia ter sido demonstrado através de um balancete contábil do último exercício financeiro, inafastável o indeferimento da benesse. 5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”

(TJ-AM 40032668020168040000 AM 4003266-80.2016.8.04.0000, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 14/05/2017, Primeira Câmara Cível).

Desse modo, a obtenção do benefício da gratuidade de justiça por uma empresa requer uma comprovação detalhada de sua situação financeira, devendo demonstrar documentalmente sua incapacidade financeira, sob pena de reflexos negativos à sua própria manutenção, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, as razões deduzidas pela agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, devendo os autos retornarem conclusos para o julgamento do mérito da reclamação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/09/2024